Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-27.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. Embora determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, visto que no ato de interposição do recurso não houve o recolhimento, em atenção ao disposto no §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, o prazo concedido decorreu sem manifestação. Inobservância do disposto no art.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. Embora determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, visto que no ato de interposição do recurso não houve o recolhimento, em atenção ao disposto no §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, o prazo concedido decorreu sem manifestação. Inobservância do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso deserto. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000449-27.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante BENEDITO PINTO DE
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.705 - Apelação Cível no 1000449-27.2018.8.26.0125 - Capivari - PAT
2/4
Voto no 17.705
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível no 1000449-27.2018.8.26.0125
Apelante: Benedito Pinto de Almeida Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: André Luiz Marcondes Pontes
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO
CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO.
DESERÇÃO. Embora determinado o recolhimento em dobro do
preparo recursal, visto que no ato de interposição do recurso não
houve o recolhimento, em atenção ao disposto no §4o, do artigo
1.007, do Código de Processo Civil, o prazo concedido decorreu
sem manifestação. Inobservância do disposto no art. 1.007 do
Código de Processo Civil. Recurso deserto. Recurso não
conhecido.
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de Ação
Civil Pública, interposto contra a r. sentença de fls. 125/127, proferida pelo MM.
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Capivari, que julgou procedente os pedidos
para condenar o réu ao pagamento de 08 (oito) salários destinado ao Fundo
Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Coletivos Lesados.
O particular interpôs recurso de apelação sustentando,
em síntese, que não há conclusão do processo administrativo no IBAMA e que não
restou demonstrado nenhum dano ao meio ambiente. Menciona que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.705 - Apelação Cível no 1000449-27.2018.8.26.0125 - Capivari - PAT
3/4
condenação consubstanciada no pagamento de 08 (oito) salários mínimos trará
prejuízo a sua subsistência e que desconhecia a necessidade de canários criados
em cativeiro serem anilhados (fls. 130/132).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 136/139).
O Ministério Público de 2a instância manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso de apelação para tão somente manter a obrigação
do recorrente de devolver as aves silvestres ao Estado, para reinserção gradativa ao
habitat natural, afastando-se a condenação indenizatória imposta na r. sentença (fls.
149/154).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Determinou-se o recolhimento em dobro das custas
recursais, sob pena de deserção, nos termos do disposto no §4o do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil, tendo em vista que no ato da interposição do recurso
não houve o regular recolhimento.
Todavia, o prazo concedido para o recolhimento do
preparo decorreu e não houve manifestação, conforme certidão de fl. 160.
Por tais razões, não tendo sido efetuado o recolhimento
regular do preparo, o reconhecimento da deserção é medida de rigor, já que não
atendido o disposto no art. 1.007 e parágrafos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.705 - Apelação Cível no 1000449-27.2018.8.26.0125 - Capivari - PAT
4/4
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator